Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão. Precedentes.
2. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base:“i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e” (AgInt no dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) AREsp 1657149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
3. No caso concreto, diante das particularidades, da relutância da parte executada em cumprir a ordem judicial, a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendeu os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.